Tribunal: TJSP
Processo: 1517178-45.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade – Incorporação da empresa fiscalizada não informada ao Fisco - Possibilidade de prosseguimento em face da empresa incorporadora – Precedentes do STJ – Cabimento da objeção quando a existência do direito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e 2015 - Município de São Paulo – Exceção de pré-executividade – Incorporação da empresa fiscalizada não informada ao Fisco - Possibilidade de prosseguimento em face da empresa incorporadora – Precedentes do STJ – Cabimento da objeção quando a existência do direito alegada prescindir de dilação probatória – Instauração de contraditório necessária ante os dizeres da Súmula 393 do STJ – Sentença reformada, para rejeitar o incidente processual e determinar o prosseguimento da execução fiscal – Recurso oficial não conhecido. Recurso voluntário do município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1517178-45.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo e não conheceram do Reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
2
Apelação Cível e Reexame Necessário no 1517178-45.2019.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Claro S/A
Recorrente: Juízo Ex officio
Comarca: São Paulo
VOTO No 12506
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO

Execução
Fiscal

Taxa
de
Fiscalização
de
Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e 2015 -
Município de São Paulo Exceção de pré-executividade
Incorporação da empresa fiscalizada não informada ao Fisco
- Possibilidade de prosseguimento em face da empresa
incorporadora
Precedentes do STJ
Cabimento da
objeção quando a existência do direito alegada prescindir de
dilação probatória Instauração de contraditório necessária
ante os dizeres da Súmula 393 do STJ
Sentença
reformada, para rejeitar o incidente processual e determinar
o prosseguimento da execução fiscal Recurso oficial não
conhecido. Recurso voluntário do município provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença
de fls. 199/203, que extinguiu a execução fiscal por ela ajuizada contra
VÉSPER SÃO PAULO S/A, incorporada pela CLARO S/A em momento
anterior aos fatos geradores, considerando que o crédito foi lançado e a
ação foi ajuizada em face de pessoa jurídica extinta, não tendo nascido a
obrigação tributária, portanto. Condenou a municipalidade ao pagamento
das custas e despesas processuais, corrigias desde os efetivos desembolsos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
3
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução (R$
43.289,40, em março de 2019) - art. 85, §§ 2° e 8o, do CPC.
A Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou recurso
de apelação às fls. 217/222 sustentando que o prosseguimento da ação
contra a incorporadora nos termos do art. 132 do CTN é cabível nos casos
em que a operação societária não é informada ao Fisco, conforme já
decidiu o C. STJ em idêntica questão envolvendo as mesmas partes no
Recurso Especial no 1.859.274/SP. Requer a reforma da sentença, para
rejeitar o incidente processual, determinando o prosseguimento à
execução fiscal.
A apelada apresentou contrarrazões alegando que a
executada deixou de existir em momento anterior aos fatos geradores, de
modo que a CDA é dotada de vício insanável que macula o lançamento
desde a sua origem. Ademais, argui que a empresa está dispensada do
pagamento da taxa, em decorrência de decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 0122158-88.2006.8.26.00053, já confirmada
por esta Corte, e em cujo cumprimento de sentença foi proferida decisão
em sede de antecipação de tutela determinando que fossem cessados todos
os atos expropriatórios efetuados com fundamento na legislação que
fundou os créditos da presente execução fiscal, não havendo limitação
temporal para apenas o exercício de 2006, objeto daqueles autos (fls.
227/241).
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
4
Inicialmente consigna-se que o valor atribuído à causa
corresponde a R$ 43.289,40, em março de 2019, sendo inferior,
portanto, ao limite legal do art. 496, § 3o, inc. II do CPC/2015, que
estabelece quantum superior a 500 salários mínimos para o duplo grau
de jurisdição, razão pela qual não há como ser conhecido o recurso
oficial.
No mais, a execução fiscal objetiva a cobrança de Taxa de
Fiscalização de Estabelecimentos dos exercícios de 2014 e 2015.
Extrai-se do art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 que a
Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação presumidamente
líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser
elidida nos casos em que o executado for privado do seu direito de
defesa, cabendo a ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova,
consoante indicação precisa do parágrafo único do art. 3o da LEF:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da
presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
No mesmo sentido, já se manifestou o C. STJ:
“EXECUÇÃO FISCAL. CDA. REQUISITOS. ART. 2o, §§ 5o E
6o,
DA
LEI
No
6.830/80.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
5
SUBSTANCIAL OU PREJUÍZO À DEFESA. I - Os requisitos
legais para a regularidade da certidão de dívida ativa
elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80 servem
ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou
eventual irregularidade constante do referido título somente
implica sua nulidade quando privarem o executado da
completa compreensão da dívida cobrada. Precedentes
análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJ de 06.03.2006; REsp no
660895/PR,
Rel.
Ministro
CASTRO
MEIRA,
DJ de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ
de 16.05.2005; REsp no 485743/ES. II - Na hipótese, as
decisões de primeiro e de segundo graus deixaram claro que
a irregularidade quanto ao valor original do título não
importa qualquer prejuízo à executada, pois a importância
correta pode ser obtida a partir do montante atualizado.
Ademais, consta expressamente na CDA o número do
processo administrativo que precedeu a cobrança, o qual
permite aferir a correção dos cálculos efetuados pelo
fisco. III - Recurso Especial improvido.” (Recurso
Especial 893.541/RS, Rel. Min. Francisco Falcão)
Oportuna a lição de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez. A certidão de inscrição respectiva tem
o efeito de prova pré-constituída (CTN, art. 204). Essa
presunção, todavia, é relativa, podendo ser elidida por
prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
6
terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente inscrita é
líquida e certa até prova em contrário. Líquida, quanto
ao seu montante; certa, quanto a sua legalidade. O
executado, se alegar que não deve, ou deve menos, terá o
ônus de provar o alegado” (cf. Curso de Direito
Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225).
Outrossim, a oposição de exceção de pré-executividade
em execuções fiscais é cabível nos casos em que as alegações se refiram
à matéria de ordem pública ou prescindam de dilação probatória.
Nesse sentido, o STJ firmou posicionamento por meio da
Súmula no 393, segundo a qual:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória”
No caso dos autos, a análise quanto à sujeição passiva, da
regularidade do lançamento e do alcance dos efeitos de decisão proferida
em sede de mandado de segurança que tem por objeto a exação do
exercício de 2006, demandam a instauração do contraditório e a
produção de provas acerca da operação empresarial e da relação jurídica,
não valendo a exceção de pré-executividade
que se trata de mero
incidente processual para tanto.
Saliente-se que a execução fiscal pode ser redirecionada
em desfavor da empresa sucessora nos casos em que a incorporação
empresarial não é comunicada ao Fisco, sem a necessidade de alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
7
do título executivo, conforme entendimento do E. STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos envolvendo as mesmas partes (Tema
1.049 Resp no 1848993/SP e Resp 1856403/SP).
Sendo assim, não foram trazidas aos autos provas
suficientes para elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos
e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da
Fazenda Pública.
Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, para
rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento
da execução fiscal.
Por fim, não há condenação da excipiente ao pagamento
de honorários advocatícios, pois, conforme jurisprudência do STJ: “...
na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da Execução Fiscal
subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no caso da
Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que permanecerá
em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo acolhimento da
Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo ajuizamento
indevido da Execução, considerando que a outra parte foi obrigada a
constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a
rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes
já são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno,
se o acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve
haver condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do
STJ, no julgamento do REsp no 1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton
Carvalhido)” (REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção,
j. 8/9/2010, pela sistemática de recursos repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1517178-45.2019.8.26.0090 -Voto no 12506
8
Ante o exposto, não se conhece do recurso oficial e dá-
se provimento ao recurso do município, nos termos do voto.
Raul De Felice

Relator